Tribunal: TJPA
Processo: 0000695-08.2011.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000695-08.2011.8.14.0032

RECORRENTE: JULIO MAGALHAES FONSECA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000695-08.2011.8.14.0032

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º II, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INCABÍVEL, IN CASU. SOMENTE CABÍVEL A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. CABE AO TRIBUNAL DO JÚRI DIANTE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA A EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR ACERCA DA CONDUTA PRATICADA PELO RÉU. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte quatro.

Julgamento presidido pel Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000695-08.2011.8.14.0032

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JÚLIO DE MAGALHÃES FONSECA, em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/Pa, que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, do Código Penal (Id. 12725199 - Págs. 8-11), tendo como vítima, Gilson Silva da Silva, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Id. 12725100 - Pág. 2).

Contrariado com a r. sentença de pronúncia, o acusado recorreu requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja impronunciado por haver situação de legítima defesa, requerendo a absolvição sumária, e em pedido alternativo pede que seja excluída a qualificadora (Id. 12725200 - Pág. 1).

Contrarrazões pugna-se pela manutenção da sentença de pronúncia (Id. 17143396 - Págs. 1-9).

Decisão mantida pelo juízo a quo (Id. 12725209 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id 17161198 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0000695-08.2011.8.14.0032

RECORRENTE: JÚLIO MAGALHAES FONSECA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

V O T O

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal. Desse modo, passo à análise do mérito propriamente dito, conforme vejamos.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao conselho de sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime para que se imponha o julgamento do réu pelo conselho de sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, tendo o juízo
a quo
apresentado suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que, in casu, a materialidade restou demonstrada diante do Laudo de Necropsia da vítima (Id. 12725100 - Pág. 2).

Nas razões recursais (Id. 12725202 - Págs. 09-11), o recorrente aduz que houve a legítima defesa putativa, pugnando pela reforma da sentença para que seja absolvido sumariamente. Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (judicium accusatione), demonstram manifesta incerteza quanto à legítima defesa putativa.

Observa-se que os indícios de autoria restam demonstrados, nomeadamente pela prova oral produzida, uma vez que os fatos foram ratificados pelas testemunhas oculares, Raimundo Ricardo dos Santos Piza, Giselle do Carmo Rodrigues Aires e Raimundo Rodrigues Calado, conforme passo a elucidar.

O depoimento prestado em juízo pelo Sr. Raimundo Ricardo dos Santos Piza (Id. 12725166- 004 mídia-parte 01 a 03), declarou:

“Que estava jogando bilhar com vítima, mas perdeu e esse me cobrou as cervejas, quando disse quem iria pagar era João, porque foi ele que tinha apostado; que o acusado cobrou da vítima a conta do bar, esse deu as costas e meteu a mão no bolso, dizendo que iria pagar a conta, nessa hora Júlio deu duas ‘lambadas’ com o terçado; que não viu a vítima armada; que a vítima fugiu e o acusado perseguiu que foi impedido por mim”.

Corroborando o primeiro depoimento, a testemunha Sra. Giselle do Carmo Rodrigues Aires, afirmou (Id. 12725179-mídia 006, parte 003):

“Que viu o acusado armado, mas não viu a vítima armada, que viu o Júlio dando duas ‘lambadas’ na vítima e uma furada na lateral; que viu a vítima fugir e o Júlio atrás com terçado na mão”; (...) Que que viu o acusado indo para cima da vítima; que não era para meu marido se meter, que não tinha jeito. (Id. 12725180-mídia 006, parte 004).

A testemunha Sr. Raimundo Rodrigues Colado, disse me juízo (Id.12725186-mídia 007-parte004):

“Que a vítima não estava armada e nem de camisa; que o Júlio estava com terçado amostra; que a vítima e o acusado não estavam jogando, nem se falando antes do ocorrido”;

(...) “Que viu quando Júlio perguntar se a vítima iria pagar? Que a vítima se virou de costa quando Júlio o atacou (Id. 12725187- mídia 007- parte 005)

Dessa forma, restando dúvida quanto a existência da legítima defesa deve ser examinada e julgada pelo conselho de sentença em razão da análise fático probatória aprofundada. É o que nos ensina Paulo Rangel:

“A lei impede que o juiz absolva sumariamente quando a defesa alega, por exemplo, legítima defesa e inimputabilidade por doença mental, pois a questão da legítima defesa deverá ser decidida pelos jurados.” (in Direito Processual Penal, Lúmen Juris, 16ª Ed., p. 609).

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Superior.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia se opera o princípio do
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo conselho de sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente (...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“(...) 1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Por fim, quanto a exclusão da qualificadora, igualmente entendo que não cabe. Isso porque, havendo alguma dúvida, deverá ser dirimida pelo conselho de sentença. A respeito da matéria, cita-se o precedente:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. PROVAS INDICIÁRIAS. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da incidência de qualificadoras, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri. 2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 3. A existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 470.902/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Pub. no DJe de 11/03/2016). Sublinhado.

Assim, não há como proceder ao decote da qualificadora neste momento, deixando para o juiz natural da ação, que é o Tribunal do Júri, porque tal circunstância não se demonstra manifestamente improcedente no caso, não se podendo desclassificar o crime pelo qual foi pronunciado, para o de homicídio simples.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação, mantendo-se
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, 26/02/2024